Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706525-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: LEONARDO TINOCO BELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO DE SÚMULA 608, DO STJ. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER RETAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, pois a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. 3. O art. 35-C, da Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. 4. São devidos os danos materiais e morais em face da imposição de período de carência ao beneficiário. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito a ensejar a obrigação de reparar dano. Aduz que a recusa em autorizar o tratamento se deu em consonância com as normas legais e contratuais. Subsidiariamente, sustenta que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Recurso Especial não conhecido. 2. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de procedimentos cirúrgicos. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 3. Tendo a instância ordinária firmado a ocorrência de emergência, sendo caso de intervenção cirúrgica, observa-se que o acórdão foi fundado em fatos e provas, pelo que incide ao caso a Súmula 7/STJ a obstar o conhecimento do especial. Danos morais configurados, quantum indenizatório adequado. 4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Indenização por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.047.639/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010